Tribunal: TJSP
Processo: 1006069-26.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 657.718/MG, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 500.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 657.718/MG, Tema no 500,

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 657.718/MG, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 500.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 657.718/MG, Tema no 500, STF, DJe 25.10.2019, aplicando-se a tese, em relação à fosfoetanolamina sintética, de que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. Sentença reformada.
Recursos providos.